Tribunal: TJDFT
Processo: 0746619-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746619-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Conforme a petição de id 65831170, o recurso foi protocolado equivocadamente no TJDFT. Conheço do pedido de cancelamento do agravo de instrumento como desistência (id. 65831170). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Dê-se baixa Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator